Tribunal: STF
Processo: Rcl 45546
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Inexiste quaisquer das hipóteses veiculadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O objetivo da embargante é rever a decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, na qual ficou consignado que
    “a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos da Ação Civil Pública nº 0003686-60.2010.8.26.0483, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 20/1/2021.
    Quando ajuizada a presente reclamação constitucional (em 20/1/2021), já havia decisão do STF nos autos da ACP nº 0003686-60.2010.8.26.0483 no sentido de “neg[ar] seguimento ao recurso interposto por CLAUDIA IRENE TOSTA JUNQUEIRA” (DJe de 4/9/2020), tendo sido essa decisão confirmada pelo Plenário do STF em julgamento concluído em 30/11/2020 (Ata de Julgamento e acórdão publicados, respectivamente, nos DJe de 10/12/2020 e de 4/2/2021).
    A jurisprudência se firmou entendimento no sentido da impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.”
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em razão da adequação da condenação anteriormente firmada, “aos termos da nova lei ambiental”, notadamente quanto ao art. 15 da Lei nº 12.651/12.
    A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi proferida em 15/8/2019 e confirmada em sede de agravo interno em 5/12/2019, portanto após o julgamento dos paradigmas de controle tidos por violados (ADC 42 e nas ADI 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937). Seguiu-se a interposição de recurso extraordinário em 17/01/2020. Não admitido o RE em 30/4/2020, foi interposto agravo (art. 1.042, CPC), o qual foi remetido ao STF em 17/8/2020.
    Somente em 20 de janeiro de 2021, após a negativa de seguimento do ARE nº 1.284.401/SP, pelo Plenário da Corte, o que se deu em 20/11/2020, é que a interessada propôs a presente reclamação para atacar as decisões do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de desrespeito aos paradigmas de controle consubstanciados na ADC 42 e nas ADI 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.
    Dessa forma, sem reparos a decisão que negou seguimento a reclamação ante o não cabimento de reclamação contra decisão de Ministro ou de órgão colegiado desta Suprema Corte, uma vez que seus atos são atribuíveis à própria Corte. 
    Se a reclamante objetivava a modificação das decisões proferidas nas instâncias antecedentes deveria ter atentado para o momento processual adequado, uma vez que eventual procedência da reclamação quando já proferida decisão por esta Suprema Corte, teria como efeito a desconstituição de tudo quanto se decidiu ulteriormente às decisões do STJ proferidas em sede de recurso especial, incluindo-se o acórdão proferido pelo Plenário deste STF nos autos do agravo em recurso extraordinário. Evidente que o instituto excepcionalíssimo da reclamação constitucional não pode ser utilizado para desconstituir atos do próprio Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(Rcl nº 37.283/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 28/2/20)
    AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO APÓS DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de via processual de caráter eminentemente excepcional. 2. A reclamação revela-se incabível quando invocado, como ato reclamado, decisão de Ministro ou de composição colegiada de turma integrante do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Rcl 15.790 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/3/2015; Rcl 13.996-AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe de 11/6/2013; Rcl 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009. 3. In casu, houve decisão da Primeira Turma desta Corte pela negativa de seguimento de recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a qual é logicamente incompatível com a alegação de ofensa ao Tema de repercussão geral invocado como paradigma. 1. Agravo a que se nega provimento.(Rcl nº 37.275/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 13/2/20)
    Vide que esse entendimento não exclui a possibilidade de nova análise da matéria no momento processual oportuno em razão do Tema 360 da repercussão geral, se for o caso.
    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente